Tribunal: TJMT
Processo: 1046465-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046465-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Anulação de Débito Fiscal, Administração, Competência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 706.595.591-53 (APELANTE), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE ENTREGA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na ação de n.º 1046465-80.2019.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 129511093):

“Vistos.

Irene Maria Campos de Arruda propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação do lançamento tributário referente ao período de janeiro de 2016 até dezembro de 2017; cancelamento das CDAs 20181012009 e 20192092102; e abstenção de lançamentos futuros decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.

Consta da inicial que a demandante foi autuada pelo fisco por ter deixado de entregar a guia de informação e apuração do ICMS – GIA no período de 2016 e 2017, porém não utiliza sua inscrição estadual desde 10.2011, quando parou de informar GIA-ICMS.

O demandado, em contestação, pugna pela improcedência da pretensão, uma vez que houve descumprimento de obrigação acessória, autônoma em relação à regra matriz de incidência tributária.

A demandante impugnou à contestação, ratificando a inicial.

É o relatório.

Primeiramente, o valor da causa deve corresponder ao crédito tributário que se pretende anular. Assim uma vez que a importância das CDAs 20181012009 e 20192092102 foi alterada no decorrer do processo, acolho a impugnação do demandado e retifico o valor da causa para R$4.175,20.

Sustenta a demandante, em síntese, que desde 10.2011 não utiliza sua inscrição estadual, quando então parou de informar GIA-ICMS, reclamando, inclusive que a inscrição deveria estar suspensa ou ter sido cassada, nos termos da legislação estadual. Por essa razão, pretende a anulação dos lançamentos tributários do período de 2016 e 2017; cancelamento das CDAs 20181012009 e 20192092102; e abstenção de lançamentos futuros decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.

De acordo com o ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e a CDA, de presunção de certeza e liquidez. Essa presunção, de fato, é relativa. Isso significa que pode ser desmantelada, mas desde que haja prova inequívoca, incontestável, indubitável, produzida por aquele que a impugna.

De outro lado, a Fazenda Pública não necessita comprovar a existência ou veracidade de seus atos, pois em seu favor milita a presunção legal, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil.

Dito isso, para que seja considerada indevida a autuação por ter deixado de entregar a guia de informação e apuração do ICMS – GIA, é imprescindível que haja prova da alegação de que não houve qualquer atividade na inscrição estadual da demandante, o que não se verifica no caso.

Apesar da demandante alegar que parou de informar GIA-ICMS a partir de 10.2011, pois a partir de então não utilizou mais sua inscrição estadual, não há qualquer comprovação da inatividade de operações que incidem ICMS ou que reclamam a respectiva entrega da GIA, operando-se, assim, o malogro da prova em seu desfavor.

Cumpre esclarecer, ainda, que a suspensão/cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do Estado – CCE não confere à demandante aval para o descumprimento de obrigação acessória, pelo contrário, é uma “sanção” administrativa na qual o contribuinte se submete ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação, não ficando desobrigado de qualquer obrigação acessória.

No caso em análise, a demandante não deu baixa na sua inscrição estadual, não havendo outra conclusão senão a de que se encontra em regular funcionamento e, portanto, obrigada a cumprir as obrigações acessórias.

A respeito do
quantum
da multa aplicada, a ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual nº. 7.098/98

Vislumbra-se, dessa forma, a impropriedade da alegação pertinente à desobrigação de pagar multa por descumprimento da obrigação acessória, sob o frágil argumento de não incidência de imposto, porque, como restou consignado em linhas outras, trata-se de obrigação autônoma que deve ser cumprida pelo contribuinte.

Ademais, não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, porquanto não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco, não se mostrando desarrazoada, conforme faz prova as CDA 20181012009, que atualmente aponta a importância de R$ 2.164,89 e CDA 20192092102, de R$ 2.010,31.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Irene Maria Campos de Arruda em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante ao pagamento de despesas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 13 de abril de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a cobrança da multa é ilegal.

Relata que:
“(...) estava sem entregar nenhuma declaração desde do ano de 2011, portanto a sua inscrição encontrava-se sujeita a aplicação do disposto acima, ou seja,
seria cassada
”
.

Sustenta que, ao invés de se proceder a intimação por edital, a inscrição deveria ter sido suspensa, ante a não localização da parte devedora.

Na oportunidade, assevera que a suspensão seria cabível, também, porque a GIA ficou sem movimentação por 01 (um) ano.

Aduz que:
“(...) a exigência do Fisco Estadual em realizar duas inscrições estaduais no mesmo endereço, sabendo que ambos os estabelecimentos iria ser de ambos os conjuges, é mais um fundamento para a cassação da inscrição estadual”
.

Narra, ainda, que:
“(...) o texto constitucional estabelece que para gerar à obrigação tributária de apuração do ICMS, é imprescindível a ocorrênia de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, todavia, resta comprovada que NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DE NENHUM FATO que ensejasse em fato gerador da obrigação tributária”
, bem como que
“(...)
a aplicação da multa foi realizada sem BASE DE CÁLCULO, ou seja, não há VALOR DO TRIBUTO, conforme pode-se notar abaixo
no demonstrativo do Aviso de Cobrança nº1994071
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e conforme as razões recursais, por ser de inteira Justiça
”.

A parte apelada,
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresenta contrarrazões (ID. 129511106), pelas quais requer a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 144961683).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na ação de n.º 1046465-80.2019.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte recorrente ao pagamento de despesas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 129511093).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, consoante decisão proferida no ID. 129511076, pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Adair Julieta da Silva.

O fato jurídico-processual revela que a parte demandante não utiliza sua inscrição estadual (n.º 13.360.117-0) desde o mês de outubro/2011, momento em que parou, também, de informar GIA-ICMS. Na oportunidade, a parte apelante ressalta que, nos termos da legislação estadual, a inscrição deveria estar suspensa ou ter sido cassada. Dessa forma, pretende a anulação dos lançamentos tributários do período de 2016 e 2017, o cancelamento das CDA’s números 20181012009 e 20192092102, bem como a abstenção de lançamentos futuros decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se das Certidões de Dívida Ativa números 20181012009 (05.12.2018) e 20192092102 (08.08.2019), ora questionadas, que as infrações decorreram da falta de entrega de GIA – Guia de Informação e Apuração (ID’s.: 129511036 e 129511056) e, por isso, gerou-se a multa, no valor de R$ 193.269,76 (cento e noventa e três mil e duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Importante mencionar que, no tocante à referida multa, o artigo 113, § 3.º, do Código Tributário Nacional prevê a conversão da obrigação acessória em principal, no caso de descumprimento, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária. Confira-se:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
(grifei).

No Estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso VII, da Lei n.º 7.098/98, que c
onsolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
com redação em vigor na data do fato, estabelece a aplicação de multa quando ocorre a falta de entrega da GIA,
in verbis
:

“Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

(...)

VII -
infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação:

a) falta de entrega de Guia de Informação e Apuração do ICMS quando o contribuinte houver realizado operações e/ou prestações no período:

1) na primeira notificação - multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações de entradas e de saídas e das prestações adquiridas e das realizadas no período, constantes nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda;

2) na segunda notificação referente a período já indicado na antecedente, desde que efetuada após o transcurso do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data da ciência do lançamento imediatamente anterior - multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das operações de entradas e de saídas e das prestações adquiridas e das realizadas no período, constantes nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda;

3) na terceira e última notificação referente a período já indicado na antecedente, desde que efetuada após o transcurso do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data da ciência do lançamento imediatamente anterior - multa equivalente a 4% (quatro por cento) do valor das operações de entradas e de saídas e das prestações adquiridas e das realizadas no período, constantes nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda;

b) falta de entrega de Guia de Informação e Apuração do ICMS quando não houver operação ou prestação realizada pelo contribuinte no período, registrada nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda - multa equivalente a 1 (uma) UPFMT por arquivo não entregue, limitada a 100 (cem) UPF/MT;

c) falta de entrega de arquivo magnético exigido nos termos da cláusula oitava do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, ou entrega dos referidos arquivos magnéticos sem observância do padrão determinado:

1) na primeira notificação para entrega ou retificação - multa equivalente ao valor de 0,5 (cinco décimos) da UPF/MT;

2) na segunda notificação para entrega ou retificação, referente a período já indicado na antecedente, desde que efetuada após o transcurso do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data da ciência do lançamento imediatamente anterior - multa equivalente ao valor de 1 (uma) UPF/MT por arquivo não entregue ou entregue fora do padrão;

d) omissão ou indicação incorreta de informações econômico-fiscais na Guia de Informação e Apuração do ICMS - multa equivalente ao valor de 3 (três) UPF/MT por guia;

e) utilização de documento de arrecadação contendo adulteração, vício ou falsificação, inclusive da respectiva autenticação - multa equivalente a 300% (trezentos por cento) do valor total consignado no documento;

f) em relação à prestação de informações referentes à quantificação de renúncia fiscal, exceto nas hipóteses da alínea p do inciso V deste artigo:

1) falta de prestação de informação - multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da renúncia fiscal não informada, limitada a 1.000 (mil) UPF/MT;
(Nova redação dada pela Lei
11.081/2020
)

2) prestação incorreta da informação - multa equivalente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor que for indevidamente declarado como renúncia fiscal, a maior ou a menor, limitada a 750 (setecentos e cinquenta) UPF/MT;
(Nova redação dada pela Lei
11.081/2020
)

3) prestação da informação em atraso - multa equivalente a 5% (cinco por cento), aplicado sobre o valor da renúncia fiscal, limitada a 500 (quinhentas) UPF/MT;
(Nova redação dada pela Lei
11.081/2020
)

g) falta de entrega ou de prestação de informações exigidas na legislação tributária, excluídas as hipóteses previstas nas alíneas
a
a
f
deste inciso - multa equivalente ao valor de 5 (cinco) UPF/MT por documento;

h) descumprimento de obrigação acessória relativa à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação não prevista nas alíneas
a
a
g
deste inciso - multa equivalente a 3 (três) UPF/MT;

(...)”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa em questão, com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 7.098/98, acima transcrito.

Vale ressaltar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte devedora fazer prova em contrário.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no dispositivo legal utilizado nas CDA’s objeto desta demanda para aplicação da multa.

Ademais, coaduno com o entendimento delineado pelo juízo
a quo
, quando salientou que
“(...) a demandante não deu baixa na sua inscrição estadual, não havendo outra conclusão senão a de que se encontra em regular funcionamento e, portanto, obrigada a cumprir as obrigações acessórias”
.

Portanto, não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023